Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-81.2014.8.11.0032
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000055-81.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAS BEZERRA NETO - CPF: 047.075.608-06 (APELANTE), GONCALINA FELIPA DA SILVA - CPF: 503.106.401-30 (APELANTE), IDELMIRO AVILA - CPF: 147.203.379-53 (APELANTE), MARIA HELENA FERREIRA AVILA - CPF: 042.753.788-65 (APELANTE), ELISABETE DE FATIMA FERREIRA AVILA TEIXEIRA - CPF: 411.645.471-00 (APELANTE), JOCENIL GONCALVES DE MORAES - CPF: 985.890.671-49 (APELADO), Edilson de Almeida Arruda (APELADO), JOILSON GONCALVES DE MORAES - CPF: 959.570.901-82 (APELADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), Carmen Silva de Moraes (APELADO), MARCINA PEREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 328.015.051-53 (APELADO), EDILSON DE ALMEIDA ARRUDA (APELADO), MARCINA PEREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 328.015.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCENIL GONCALVES DE MORAES - CPF: 985.890.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Possessória. Exclusão De Associados De Entidade Privada. Ausência De Prova Da Posse E Do Esbulho.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de reintegração de posse ajuizada por associados da ASPROTECON
em face de
ex-integrantes, alegando esbulho possessório em lotes de assentamento rural após sua exclusão por inadimplência.

2.
Pedido de reintegração em razão de suposta redistribuição dos lotes em Assembleia Geral, posteriormente ocupados novamente pelos excluídos.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se os autores detinham posse legítima sobre os lotes indicados; e (
ii
) se houve esbulho apto a justificar a reintegração.

III. Razões de decidir

4. Ausência de prova da posse efetiva, contínua e pública dos autores, sendo insuficiente a redistribuição promovida internamente pela associação.

5. Inexistência de prova robusta do esbulho, sendo o único documento apresentado
o
boletim de ocorrência sem elementos corroborativos.

6. A exclusão de associados não implica, por si, perda da posse, dada a autonomia entre a relação associativa e a posse jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A exclusão de associado de entidade privada não acarreta, por si, a perda da posse de imóvel rural, sendo necessária prova do exercício anterior da posse e do esbulho para fins de reintegração
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados

CPC/2015, art. 561; CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.348.536/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0000055-81
.20
14
.8.11.00
32

Cuida-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Elias Bezerra Neto

e
O
utros
em
virtude
da sentença proferida pelo
J
u
i
z da Vara Única de Rosário Oeste
,
que julgou improcedente o pedido
formulado na Ação de

R
eintegração de
P
osse
ajuizada em face de
Joilson Gonçalves de Moraes
e
Edilson Almeida Arruda
, r
elativo aos lotes n.º 08 e 18 do Projeto de Assentamento
Jucuara
, localizado em Rosário Oeste.

O Juiz
de 1º grau fundamentou que
a natureza da demanda é possessória (e não dominial)
e
expôs que os Apelantes não satisfizeram
os requisitos previstos no art. 561 do CPC.
Em vista disso, revogou a liminar e compeliu os Apelantes a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor da causa,
com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
.

Inconformados, o
s apelantes sustentam, em síntese, que
d
etinham a posse legítima dos lotes por força de redistribuição interna
,
realizada pela associação da qual
os Apelados
faziam parte (ASPROTECON)
.

Arguiram terem sido
injustamente esbulhados da posse em setembro de 2013, mediante atos de violência
, e que os Apelados
não poderiam continuar no assentamento
depois de
exclu
ído da A
ssocia
ção
.

A
legaram que a
liminar
f
oi deferida
no curso do processo
, o que confirmaria a verossimilhança de suas alegações
, bem como que o Juiz
senten
ciante
não apreciou adequadamente as provas
produzidas no
s
autos.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela reforma da sentença, a fim de obterem a proteção possessória sobre os quatro lotes litigiosos.

Contrarrazões no ID 288507899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Elias Bezerra Neto,
Gon
ç
alina
Felipa da Silva,
Idelmiro
Ávila, Maria Helena Ferreira Ávila e Elisabete de Fátima Ferreira Ávila Teixeira

ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
Jocenil
Gonçalves de Morais
,
seu companheiro
Edilson Almeida Arruda
,
de
Joilson Gonçalves de Moraes
, Ca
rmen Silva de Moraes
e
Marcina
Pereira de Souza.

A
legam que
, em 10/08/2012,
os
demandados
foram excluídos da Associação dos Produtores Rurais Terra Conquistada (ASPROTECON) por inadimplência e, posteriormente, os lotes
que ocupavam
no Projeto de Assentamento
Ju
c
uara
foram redistribuídos
em favor d
e outros associados
, conforme registrado em Assembleia Ordinária.

Arguiram que, com a expulsão da Associação,
a posse
sobre lotes
passou a ser definida da seguinte forma
:

Lote 03, que pertencia a

Carmen Silva de Moraes
voltou para
Elias Bezerra Neto
;

Lote 04, de
Marcinha Pereira de Souza
retornou para
Idelmiro
Ávila
;

Lote 08, de
Joilson Gonçalves de Moraes
passou a ser de
Gonç
a
lina
Felipa da Silva
;

Lote 18, de
Jocenil
Gonçalves de Morais
e s
eu companheiro

Edilson Almeida Arruda
, retornou para

Elisabete de Fátima Ferrei
ra Ávila Teixeira
.

Prosseguiram na narrativa alegando que,
em setembro de 2013, os
Apelados
teriam invadido os lotes e promovido o esbulho possessório, inclusive com uso de violência e impedimento de acesso às áreas.

Ao final, pediram a
reintegração
na
posse
.

A fim de documentar o ocorrido,
os Apelantes
registraram Boletim de Ocorrência
– ID 288506915 –
pág
s
75/
77 – que noticiou possível esbulho sobre os Lotes 09 e 10 do Projeto de Assentamento
Jucuara
.

O pedido liminar foi indeferido.

Joilson Gonçalves de Morae
s
compareceu
espontaneamente no processo
e, diante da afirmação de que não tinha condições de constituir advogado,
de início,
lhe foi nomeada advogada dativa
, que apresentou
contestação por negativa geral
.
Mais adiante, constituiu advogad
os particulares
que
renovaram a defesa
– ID 288506915 – pág. 163/
173.

Alegou que o Apelante
Elias Bezerra Neto
se apresenta com presidente da Associ
ação e, mediante administração arbitrária, utiliza meios ardilosos para conceder e retirar o direito sobre o uso da posse dos lotes do Assentamento.

Impugnou todas as atas das Assembleias, porque estariam maculadas de
vício de consentimento dos assentados. Disse que denunciou os atos de gestão do presidente a
o
Ministério Público Federal.
Juntou documentos.

Sustentou que sempre
esteve sob o Lote 08
, com a edificação de benfeitorias e cuja terra retira o seu sustento
, e que inexiste prova do abandono
.
Pediu a improcedência do pedido inicial e a condenação dos Apelantes em litigância de má-fé.

No
decorrer do trâmite processual
, os Apelantes informar
am

a
modificação fática,
uma vez que
Jocenil
Gonçalves de Morais, Carmen Silva de Moraes e
Marcina
Pereira de Souza

desocuparam
a área d
e forma voluntária.
Em vista disso, desistiram da ação em face de tais pessoas.

Disseram que
o demandado
Edilson Almeida Arruda
est
a
ria
em lugar incerto e não sabido
.
Ao ensejo,
os Apelantes
pediram a reconsideração da decisão liminar, a fim de que fosse deferida
proteção possessória, o que foi acatado em decisão posterior – ID 2880
56915 – pág. 150/155.

Mais adiante o demandado
Edilson Almeida Arruda
constituiu advogado e

apresentou defesa.

Os demandados que desocuparam os lotes de forma voluntária foram excluídos do polo passivo
, por decisão homologatória (ID 288506923)
.

Realizou-se
audiência
de instruçã
o
(ID 288507875)
.

Em seguida, foram
apresenta
das
alegações finais.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença de improcedência.
O Juiz sentenciante concluiu que n
ão houve comprovação da posse pelos
Apelantes
antes da concessão da medida liminar, sobretudo porque as testemunhas ouvidas em audiência não afirmaram, de maneira conclusiva, que exerciam a posse sobre os
04 (quatro)
lotes
litigiosos
.

Ressalt
ou que o
único elemento probatório apontado como demonstração do esbulho foi um boletim de ocorrência
,
lavrado com base em declarações unilaterais dos
próprios Apelantes
, o que se revelou insuficiente para formar juízo de convencimento seguro.

Por isso, a
usente
a
demonstração dos requisitos essenciais do art. 561 do CPC, sobretudo a prova da posse legítima anterior e a existência de esbulho
, rechaçou o pedido de proteção
possessória
.
Por corolário, revogou a liminar e compeliu os Apelantes a arcarem o ônus
da
sucumbência.

Inconformados, os Apelantes recorreram
, uma vez que
ainda persistira o esbulho possessório sobre
os lotes ocupados por
Edilson Almeida Arruda
(Lote n. 18)
e
Joilson Gonçalves de Moraes
(Lote n.
08).

Depois de estudar este processo, não tenho dúvidas em confirmar integralmente a sentença recorrida.

Com efeito, é sabido que
para que se reconheça o direito à reintegração de posse, o autor deve demonstrar cumulativamente:

sua posse
, o
esbulho praticado pelo réu
,
a data do esbulho
e
a perda da posse.
Essa é a inteligência do art. 561 do CPC.

No caso, n
enhum desses requisitos foi comprovado com suficiência pelos
A
pelantes.

É pacífico que o direito possessório exige posse efetiva, contínua e pública, não se confundindo com a mera expectativa ou direito associativo. Os
A
pelantes não comprovaram que exerciam posse legítima dos lotes
indicados, em especial aqueles devolvidos para o segundo grau de revisão (n. 08 e 18)
, sendo a única base de sua narrativa a suposta redistribuição interna promovida pela associação

ASPROTECON
.

Ora, decisões administrativas de associação privada não produzem, por si só, efeitos possessórios contra terceiros,

tampouco têm força de título que comprove posse qualificada.

Na esfera judicial
, a alegação de que os
Apelantes
exerciam a posse não foi corroborada por qualquer meio probatório idôneo.

A prova testemunhal foi categórica ao afirmar que os
Apelantes
não ocupavam
,
de fato
,
os lotes antes do alegado esbulho.
Importa dar destaque aos depoimentos de
Alan Benedito de Oliveira Ojeda
e
Divino Toledo
,

os quais
não atestaram o exercício da posse pelos
Apelantes, em especial
d
o presidente da Associação
, tampouco presenciaram qualquer situação de violência ou exclusão forçada.

Tal qual concluiu o J
u
i
z
de primeiro grau, entendo que
os
Apelantes
não demonstraram exteriorização de qualquer poder de fato sobre os imóveis, condição essencial para caracterização da posse.

O único documento que trata da suposta invasão é um boletim de ocorrência, lavrado unilateralmente pelos
Apelantes
, e que diz respeito a dois lotes estranho a este processo (n. 09 e n. 10)
.
Com a devida vênia, t
al documento não possui força probatória suficiente, por consistir em mera narrativa de parte interessada,
desacompanhada de outros elementos que confirmem a veracidade dos fatos narrados.

Ademais, não há qualquer prova documental ou testemunhal
capaz de

evidenci
ar

a prática de violência ou turbação da posse por parte dos apelados.

Outro argumento central do recurso consiste em atribuir à exclusão dos
Apelados
da
ASPROTECON

à
perda do direito
sobre a
posse dos lotes.
Ocorre que
tal raciocínio desconsidera a autonomia do instituto da posse frente à organização interna associativa.

A posse, nos termos do Código Civil, é relação de fato com a coisa, caracterizada pela exteriorização do poder de uso, gozo ou fruição sobre o bem, não sendo transferida automaticamente por atos administrativos de terceiros.
Isso significa que a
exclusão do quadro associativo, ainda que válida, não resulta na perda imediata da posse, sobretudo sem prova de que tenha sido exercida por outr
a
s
pessoas
.

Portanto, a alegação de que os
Apelados remanescentes no polo passivo
“
deixaram de ter posse porque foram excluídos
” não encontra
m
respaldo jurídico
e
nem comprovação nos autos.

De
ssa forma
, a
liminar inicialmente concedida foi revogada na sentença, justamente por ausência dos requisitos legais exigidos.
Por oportuno, não custa reforçar que a decisão
liminar tem natureza precária e reversível, de modo que sua revogação confirma a inexistência de verossimilhança das alegações e reforça a fragilidade da prova do direito invocado pelos
A
pelantes.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo.

Majoro os h
onorários advocatícios
para
1
2
% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025